Tribunal: TJSP
Processo: 1503519-06.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503519-06.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDO
JÚNIOR LIMA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503519-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34024
2
Voto:
34024
Apelação:
1503519-06.2020.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
20a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Valdo Júnior Lima Souza
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Valdo Júnior Lima
Souza foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos
e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal (fls. 502/508).
Apela
o
réu,
postulando
a
absolvição, sob a tese de fragilidade probatória e por aplicação do
princípio da insignificância. Afirma que as fotos apresentadas pela
acusação carecem de nitidez e que, no momento da prisão, não
foram encontrados drogas nem dinheiro em sua posse (fls.
541/550).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 560/565), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503519-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34024
3
Procuradoria-Geral, opinando pelo não provimento do apelo (fls.
577/580).
É o relatório.
A acusação é a de que Valdo
Júnior Lima e Souza (nome social Isabela), juntamente com Felipe
Schultz e Samuel Pablo Sly da Silva Dantas, guardavam, traziam e
entregavam, para fins de tráfico, 4 (quatro) porções de cocaína,
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal.
Segundo a inicial: “Policiais Civis
diligenciaram até o local dos fatos, em razão das denúncias 45023040
e 46005593 do sistema Detecta, a fim de averiguarem notícia de
indivíduos que estariam praticando tráfico de entorpecentes. Os
agentes permaneceram em campana, ocasião em que avistaram um
indivíduo, posteriormente identificado como Pedro, adquirindo algo
com SAMUEL, e assim decidiram pela sua abordagem, sendo
encontrado em sua posse um papelote de cocaína. Diante dos fatos,
resolveram abordar SAMUEL, sendo com este encontrado três
papelotes de cocaína, bem como a importância de R$ 50,00
(cinquenta reais). SAMUEL confessou informalmente o tráfico de
drogas, declarando que consegue os entorpecentes com VALDO, e
entrega parte do dinheiro arrecadado para FELIPE. Durante
aproximadamente duas horas de campana, os policiais puderam
observar FELIPE caminhando pelo local dos fatos, agindo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503519-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34024
4
espécie de ?gerente do tráfico?, recebendo os valores dos demais
traficantes, enquanto VALDO permanecia sentado, realizando a
entrega das drogas para outras pessoas. Procedida à abordagem, foi
encontrado com FELIPE a quantia de R$ 252,00 (duzentos e
cinquenta e dois reais). Em um segundo momento detiveram VALDO,
que permanecia sentado oferecendo drogas para transeuntes,
contudo, a substância entorpecente e o dinheiro obtido com a venda
não foram localizados em sua posse. Interrogado em sede policial,
SAMUEL confessou a prática do crime de tráfico de drogas,
declarando que recebia a quantidade de 13 (treze) papelotes de
cocaína de VALDO, sendo 3 (três) são para consumo próprio, e as
demais vendidas e o dinheiro entregue à FELIPE” (fls. 1117/120).
A materialidade ressuma do auto
de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/7),
laudo de constatação preliminar (fls. 39/42), auto de exibição e
apreensão (fls. 23), laudo de exame químico-toxicológico (fls.
152/154) e prova oral produzida.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório,
Isabela rechaçou a imputação, afirmando que no dia dos fatos foi
visitar seu namorado, que mora perto do Largo do Arouche, quando
foi abordada pelos policiais (fls. 493 mídia)
De
outra
parte,
o
decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503519-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34024
5
condenatório exsurge da firme e ressonante prova acusatória, nas
palavras das testemunhas Pedro Martins de Paiva Junior e Cristiano
Castellani, policiais civis, que foram firmes e contundentes em seus
relatos, afirmando que receberam denúncias acerca da ocorrência
de tráfico de drogas no local dos fatos, passando a realizar
investigações no local, sendo verificado que tráfico era intenso,
principalmente no período noturno, a partir das 19/20 horas.
Assim, no dia dos fatos, montaram uma operação com diversas
equipes, sendo que os depoentes foram responsáveis por realizar
campana a pé. Ficaram pelo local cerca de duas horas, circulando,
como se transeuntes fossem. Durante tal período observaram que a
venda a usuários parecia ficar a cargo da pessoa que depois
souberam chamar-se Samuel. Notaram que por três ou quatro vezes
Samuel aproximou-se de Isabela e com ela pegava algum objeto, que
não conseguiam identificar visualmente. Após pegar tal objeto,
Samuel passava a circular pelo Largo, atendendo diversas pessoas,
com as quais fazia movimento de troca, típico de tráfico. Notaram
que após Samuel efetuar tais vendas dirigia-se a pessoa que
posteriormente souberam se chamar Felipe, cujo nome social era
Laís, e a ela entregava algum objeto. Em determinado momento
deliberaram por realizar a abordagem. Logo após Samuel realizar
uma venda, outra equipe abordou o comprador, de nome Pedro,
com o qual havia duas porções de cocaína. Ele confirmou que havia
comprado de Samuel, que foi abordado na sequência. Com Samuel
encontraram 4 porções de cocaína. Inicialmente, Samuel negou, mas
quando a ele exibiram filmagens que haviam feito no dia dos fatos,
ele acabou confessando. Relatou que pegava a droga para venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503519-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34024
6
com uma transexual que trajava blusa roxa (cor da roupa da ré no
dia dos fatos), sendo que pegava 13 porções e deveria vender 10,
ficando para si 3 porções, já que era usuário. Após as vendas,
entregava o dinheiro para outra transexual que trajava blusa rosa
(cor da roupa do corréu Felipe, de nome social Laís). Samuel indicou
as duas nas imagens que lhe foram exibidas pelos policiais.
Relataram que Isabela, após entregar as drogas a Samuel, deixava o
local por algum tempo, retornando em seguida. Acreditam que ela
se dirigia para o local onde as drogas ficavam armazenadas para
pegar mais, mas não chegaram a segui-la. Exibidas as fotos de fls.
35/37, confirmaram que foram tiradas no dia dos fatos.
Registra-se, a propósito, que os
autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a
depreciar as palavras dos agentes policiais e a regra, é a de que
agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
serem inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503519-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34024
7
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas outras.
A atividade foi fotografada pelos
policiais e não há dúvida alguma da efetiva traficância (fls. 34/35).
Com efeito, a síntese do conjunto
probatório amealhado com todas as circunstâncias do caso bem
evidencia a traficância denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Cumpre
anotar
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de
substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o
tráfico de drogas possui vários verbos descritos na norma
incriminadora, mais precisamente dezoito, e a realização de
qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente
para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Atento à insurgência recursal,
anoto que a conduta imputada não pode ser considerada
insignificante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao
menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal
indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos
valores da sociedade.
Sobre a questão, da Corte Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503519-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34024
8
“Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça
a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da
insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se
tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo
irrelevante para esse específico fim a quantidade de
droga apreendida”. (AgRg no HC 567.737/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
Neste
contexto
fático,
a
condenação por tráfico era mesmo de rigor.
Dosimetria.
A
reprimenda
não
comporta
reparo: pena-base fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e
500 dias-multa; acrescida de 1/6, por ser a ré reincidente (fls.
422/423), tornada definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no mínimo legal.
A reincidência justifica o regime
fechado.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.